Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-64.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-64.2023.8.14.0054

APELANTE: OTAVIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência da irregularidade na contratação e ocorrência ou não de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado pela parte, além de documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, e disponibilização do crédito.

4. Ressalto que com a contestação foi apresentada o Termo de Adesão ao Contrato de Cartão Consignado e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado, de modo que não há que se falar em falha no dever de informação.

5. A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso. Inexistência de cerceamento de defesa por falta da mencionada perícia.

6. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por OTAVIO MENDES DA SILVA, em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800069-64.2023.814.0054), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por OTÁVIO MENDES DA SILVA, ora qualificado, nesta ação movida em face de BANCO BMG S/A, também qualificado.

Ratifico os benefícios da assistência judiciária.

Publique-se, registre-se e intimem-se via DJE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato de cartão de crédito consignável devidamente firmado entre as partes
(ID 23184383, pg. 01/08; 23184384, 23184385, 23184386), bem como apresentação dos documentos pessoais, faturas do cartão comprovando a utilização mediante saque (ID nº 23184387), além de TED comprovando a disponibilização dos valores contratados (ID nº 23184388, pg. 01/04).

Importa ressaltar que, como bem apontou o juízo por ocasião da sentença, não há sequer comprovação do desconto questionado, mas, mesmo que assim não fosse, está devidamente demonstrada nos autos a relação entre as partes.

Ressalto que
com a contestação foi apresentada o Termo de Adesão ao Contrato de Cartão Consignado e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado, de modo que não há que se falar em falha no dever de informação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, inexistindo motivos para se falar em cerceamento de defesa.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025